Tribunal: TJPA
Processo: 0807443-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807443-07.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO O MUNICÍPIO DE BELÉM A REFORMAR O PORTO DA BRASÍLIA, NO DISTRITO DE OUTEIRO. PROBLEMA QUE PERSISTE HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RISCO DE ACIDENTES AOS TRANSEUNTES RELATADO EM LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA DOS BOMBEIROS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL CONFIGURADA. DEMORA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPAROS NO TRAPICHE. FATO QUE ACARRETA RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS QUE LÁ TRANSITAM. DIREITO SUBJETIVO AO TRANSPORTE PÚBLICO COM SEGURANÇA DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA O REFERIDO PORTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Proc. nº 0819342-40.2018.8.14.0301), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) para determinar que o Município de Belém, proceda, no prazo de 60 dias, a contar da intimação da presente decisão: a execução do serviço de reparos no trapiche localizado no Porto da Brasília em Outeiro listados na planilha de serviços às fls. 117. Quanto a interdição do Porto da Brasilia para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$5.000,00/dia, por agora, limitada a R$100.000,00.

Determino a intimação do réu para que tome ciência e cumpram a presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Em suas razões (id. 3376925), historia o agravante que a ação ao norte mencionada proposta em seu desfavor tem por objeto a imposição ao Poder Executivo Municipal de realização de reparos no trapiche localizado no Porto da Brasília, no distrito de Outeiro, com a alegação de que não estaria em bom estado de conservação.

Diz o agravante que inexiste nos autos demonstração de negligência do Município de Belém, tendo inclusive licitado a obra para realização da reforma necessária.

Afirma que deveria o autor demonstrar claramente a negligência do Município de Belém no que se refere à manutenção do bem público. Afinal, em se tratando de responsabilidade por omissão, sua apuração deve ser realizada subjetivamente, sendo imperiosa a exibição de imprudência, negligência ou imperícia do ente municipal ora peticionante.

Enuncia que
não há que se falar em omissão genérica do demandado, nos moldes suscitados na exordial, e acolhidos pelo juízo de 1º grau, porquanto houve problemas relevantes na manutenção do trapiche de embarque do porto em questão, notadamente em face de dificuldades orçamentárias e financeiras enfrentadas pela Administração Pública.

Diz que, entretanto, tais fatores vêm sendo superados pelo poder público, tendo sido viabilizadas as providências preliminares para realização de licitação prévia à reforma do aludido equipamento público.

Informa que a Secretaria Municipal de Urbanismo já realizou planilha orçamentária detalhada para abertura do certame licitatório, o que revela a existência de iniciativa concreta para solução dos problemas constatados.

Nesse sentido, foi deflagrada a fase interna da licitação para viabilizar a contratação dos serviços de reforma do trapiche, com a conclusão dos projetos e orçamentos respectivos, conforme ratificam os documentos anexos, o que ratifica a inexistência dos requisitos jurídicos inerentes à condenação do Município de Belém.

Expõe o recorrente ainda que a licitação foi concluída, tendo sido contratada a pessoa jurídica PAULO RAYMUNDO BRÍGIO DE OLIVEIRA, nos termos do Contrato nº 010/2020 - SEURB, com ordem de serviço emitida em 08 de abril do corrente ano, vale dizer, poucos dias após a concessão da decisão recorrida.

Elenca outras práticas necessárias que vem adotando ao enfrentamento da pandemia, como, por exemplo, disponibilização de contatos telefônicos para esclarecimento da população e ampla campanha de conscientização nas redes sociais sobre a doença, razão pela qual entende não estar omisso quanto ao tema.

Sustenta
a
impossibilidade material de atendimento das obrigações determinadas pelo “decisum” agravado, pois a obra tem cronograma de cinco meses, sendo inviável a sua conclusão em sessenta dias.

Defende também que a decisão agravada viola o princípio da separação de poderes, pois não pode o Judiciário interferir em questão de competência do Poder Executivo, como ocorre na espécie.

Disserta o agravante acerca da plausibilidade do direito, dizendo que a decisão impugnada não observou os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada e, por fim, o seu total provimento, nos termos que expõe.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber (id. 3431090) o presente recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, mantendo incólumes os efeitos da decisão agravada.

No id. 3605218, o agravado apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 3630268, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela de urgência em favor do recorrido e o compeliu à execução do serviço de reparos no trapiche localizado no Porto da Brasília, no distrito de Outeiro.

Alega o recorrente que, na hipótese, deve ser observada a responsabilidade subjetiva, o que exige a demonstração de negligência por parte da administração municipal, o que defende não ter ocorrido, pois tem envidado esforços para a realização da reforma necessária.

Pois bem. É forçoso reconhecer que, na espécie, ficou configurada as precárias condições materiais em que se encontra o porto mencionado no momento, conforme Relatório de Vistoria Técnica produzido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (Id.
3376962, fls. 98/99), que, inclusive, sugeriu a interdição daquele logradouro em caráter preventivo, tendo em vista o risco de quedas e de choques dos transeuntes, para citar algumas irregularidades lá detectadas.

Vale observar que a
vistoria dos bombeiros foi realizada em 2015 e a planilha orçamentária juntada é datada de abril de 2019 (id.11113770- fl.86), o que demonstra a vagarosidade do ente público na solução do problema, que ainda persiste, extrapolando a municipalidade, inclusive, o prazo de 5 (cinco) meses pleiteados por ela nesta sede recursal, consubstanciando aí a sua falta de cuidado na manutenção do bem, o que implica em expor os transeuntes aos riscos já relatados, por mais de cinco anos.

Vislumbra-se, assim, que o
periculum in mora
milita em desfavor do agravante, dado que a demora na execução do serviço de reparos no trapiche acarreta risco à integridade física das pessoas que lá transitam, como também atinge o direito subjetivo ao transporte público com segurança da população que utiliza o referido porto.

Ademais, acolher a tese de que a obra só poderia ser concluída em cinco meses seria beneficiar o ente público que, pelo que se deduz do exame das peças que compõem estes autos, negligencia o seu dever de fazer reparos no porto sob sua administração já vai mais de cinco anos.

Também não há que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, pois
a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004), confere legitimidade constitucional de controle, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, o que restou demonstrado na espécie, autorizando, assim, a atuação judicial.

Diante de tal contexto, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Ademais, há evidente perigo na demora do provimento jurisdicional em favor do agravado, como referido acima.

Assim, neste exame perfunctório,
é forçoso reconhecer que os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência militam em favor do agravado, sendo a manutenção da decisão recorrida na sua integralidade medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólumes os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém,

13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/10/2020